Tribunal: STF
Processo: Rcl 67220
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Novo Hamburgo/RS, por alegada afronta à Súmula Vinculante nº 56 do STF nos autos n. 8000025-21.2022.8.21.0073. 



    A defesa narra que “O reclamante restou agraciado com a progressão de regime para o semiaberto, substituído por prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica”. Ressalta que o reclamante “terá que aguardar por de 30 (trinta) dias ou mais em regime mais gravoso até que exista uma tornozeleira eletrônica para a sua remoção para a prisão domiciliar, para estabelecimento adequado à sua condição processual”. 



    Sustenta, em síntese, que o reclamante está sendo mantido em estabelecimento prisional inapropriado ao seu regime de cumprimento de pena, tendo em vista que a “autoridade reclamada não determinou que se aguardasse em regime aberto provisoriamente sem monitoramento eletrônico até que a polícia penal tivesse o equipamento para instalar no ora reeducando, até o surgimento de vaga no regime intermediário, ratificando assim o excesso em execução, que caracteriza nítido constrangimento ilegal”.



    Pleiteia seja concedido regime domiciliar ou aberto ao reclamante “até o surgimento de tornozeleira eletrônica”.



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão ao reclamante.



    Inicialmente, é importante registrar que a ação reclamatória somente se revela cabível nas hipóteses de descumprimento ordem desta Corte, enunciado vinculante ou decisão em sede de controle abstrato de constitucionalidade e de repercussão geral.



    In casu, alega-se violação ao enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que estabelece, in litteris:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Por seu turno, o RE 641.320 determinou que: “c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto ”.



    In casu, o Juízo reclamado informou o seguinte: 



    “Em resposta ao ofício referente à Reclamação n.º 67220, em que é reclamante MAIKON CARVALHO BRASIL, informo a Vossa Excelência que o apenado cumpre pena de 09 anos e 03 meses de reclusão, em regime semiaberto, estando atualmente recolhido na Penitenciária Estadual do Jacuí aguardando remoção para a prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, benefício deferido ao apenado no dia 08/04/2024, conforme despacho do ev. 172. 



    Iniciou o cumprimento de pena em 13/07/2021. 



    Conforme acima referido, o apenado restou beneficiado com progressão de regime para o semiaberto, a ser cumprido em prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, em 08/04/ 2024, decisão da qual a defesa apresentou Reclamação. 



    Esclareço que este Juízo possui vaga tanto em estabelecimento prisional de regime semiaberto, quanto tornozeleira eletrônica para encaminhamento do apenado à prisão domiciliar.”



    Como se observa, o autoridade reclamada não negou vigência nem observância à Súmula Vinculante 56, por três principais motivos: (1) o reclamante cumpre pena em estabelecimento adequado ao regime semiaberto; (2) o benefício de cumprimento da pena em prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico foi deferido recentemente, em 08/04/2024, tendo sido concedido prazo razoável para o cumprimento da decisão pela Administração Penitenciária; e (3) não há falta de vagas no estabelecimento prisional para o regime semiaberto.



    Ademais, como bem apontou o Parquet Federal, “A fixação de prazo razoável – 30 dias – para cumprimento da decisão de transferência do apenado para o regime domiciliar pela Secretaria de Administração Penitenciária não constitui ilegalidade ou contrariedade à Sumula Vinculante em epígrafe”.



    Destarte, ressoa inequívoco o descabimento da presente ação, por terem sido observados os termos da SV 56.



    Ex positis  JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente